Tribunal: TJPA
Processo: 0806115-75.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806115-75.2021.8.14.0301

APELANTE: IZIDORO DE SOUZA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura do medicamento Temozolomida, prescrito para tratamento de glioblastoma multiforme grau IV, condenando a operadora ao fornecimento do fármaco e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A recorrente alega, preliminarmente, a perda de objeto da ação em razão do falecimento do autor, e, no mérito, a inexistência de ato ilícito e a intransmissibilidade do dano moral aos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito à indenização por danos morais é transmissível aos herdeiros em caso de falecimento do autor durante o processo; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura de medicamento, prescrito por médico, configura conduta abusiva ensejadora de indenização por danos morais, ainda que o medicamento não esteja previsto no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão indenizatória por danos morais possui natureza patrimonial e é transmissível causa mortis aos herdeiros, conforme art. 110 do CPC e jurisprudência consolidada, inclusive em razão da Súmula 642 do STJ.

4.

A negativa de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por médico caracteriza conduta abusiva da operadora de plano de saúde, nos termos da jurisprudência do STJ, mesmo que fora do rol da ANS.

5.

O contrato de plano de saúde submete-se ao Código de Defesa do Consumidor e deve assegurar a efetividade do tratamento médico indicado por profissional habilitado, sendo abusiva a cláusula que exclua cobertura necessária.

6.

A recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial ao paciente oncológico, em situação de extrema vulnerabilidade, agrava seu sofrimento e configura violação à dignidade, ensejando indenização por danos morais.

7.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua minoração para R$ 5.000,00, conforme precedentes desta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à indenização por danos morais é transmissível aos herdeiros quando a violação ocorreu em vida do titular.

2.

É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por profissional habilitado e registrado na ANVISA, ainda que fora do rol da ANS.

3.

A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial por plano de saúde enseja indenização por danos morais.

4.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser minorado quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110 e 313, I; CDC, arts. 2º, 3º e 54, § 4º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 642; STJ, AgInt no REsp 1793874/MT, j. 11.06.2019; STJ, AgRg no AREsp 835.326/SP, j. 27.06.2017; STJ, AgInt no REsp 1941905/DF, j. 22.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1925823/DF, j. 16.11.2021; TJ-MG, AI 1000021-03.7065.6001, j. 26.05.2021; TJPA, ApCiv 0806428-07.2019.8.14.0301, j. 28.02.2023; TJ-MS, ApCiv 0800061-97.2016.8.12.0051, j. 11.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 20 (vinte) de maio de 2025 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por IZIDORO DE SOUZA LIMA, que reconheceu a abusividade da negativa da requerida em fornecer o medicamento Temozolomida (antineoplásico oral), prescrito para tratamento de glioblastoma multiforme em grau 4 (CID C71), acolhendo o pleito autoral, confirmando a tutela antecipada e condenando a operadora de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID n.º 24557686).

Em suas razões recursais (ID n.º 24557688), a recorrente alega, preliminarmente: a) perda do objeto da ação em razão do falecimento do autor, ocorrido em 08/07/2021, defendendo a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de habilitação processual dos herdeiros; e, no mérito, b) a inexistência de ato ilícito e ausência de dano moral indenizável, destacando que a negativa da cobertura do 7º ciclo do medicamento decorreu de parecer técnico da auditoria médica, fundado na ausência de respaldo terapêutico. Afirma ainda que a indenização por danos morais é direito personalíssimo e, portanto, intransmissível aos sucessores.

Em contrarrazões colacionadas ao ID n.º 24557694, o recorrido, representado por sua Defensoria Pública, pugna pela rejeição da preliminar de perda de objeto, argumentando que o direito à indenização por danos morais possui natureza patrimonial e, portanto, transmissível aos herdeiros. No mérito, sustenta a abusividade da conduta da operadora de plano de saúde ao negar a continuidade do tratamento prescrito por médico especialista, em violação à boa-fé objetiva e à legítima expectativa contratual, reiterando a legalidade da sentença e requerendo a sua integral manutenção.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINAR

No que se refere à preliminar de perda do objeto, cumpre refutá-la. Ainda que o falecimento do autor tenha ocorrido durante o trâmite processual, não se pode olvidar que a pretensão indenizatória por danos morais ostenta natureza patrimonial, sendo, portanto, suscetível de sucessão causa mortis, nos termos do que dispõe o art. 313, inciso I, c/c o art. 110 do CPC.

Tal interpretação encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Pátrios, conforme se extrai:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE DA DECISÃO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MORTE DE UM DOS AUTORES - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEIÇÃO - TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA.
- Suficientemente fundamentada a decisão agravada, não há se falar na ausência de fundamentação ou na negativa de prestação jurisdicional, tendo o juízo de origem indicado os motivos que formaram o seu convencimento de forma clara e inequívoca - Nas ações de indenização por danos morais e materiais por ato ilícito, é perfeitamente cabível a sucessão processual do autor por seus herdeiros, haja vista que a indenização integra o patrimônio da vítima do dano que, em razão do falecimento do seu titular, é transmitido aos sucessores deste, conforme inteligência do art. 110 do CPC (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 00970831320228130000, Relator.: Des .(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 26/04/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
PRELIMINAR – SUCESSÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE - REJEITADA – MÉRITO –
PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE – EXPRESSA SOLICITAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA – SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.454/2022, QUE AFASTOU A TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS –
DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. Conforme prevê a Súmula nº 642 do Superior Tribunal de Justiça: O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp nº 1 .886.929 e EREsp nº 1.889.704 restou superado pela superveniência da Lei nº 14 .454, de 21 de setembro de 2022, a qual alterou a Lei nº 9.656/1998, a fim de estabelecer critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Desse modo, não há mais falar em taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar editado pela ANS. De acordo com a novel lei, havendo cobertura da moléstia que acomete o segurado pelo plano de saúde contratado, a operadora deverá autorizar a cobertura do tratamento ou procedimento prescrito pelo médico ou odontólogo assistente, ainda que não previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS, exigindo-se, nesse caso, apenas o enquadramento da casuística em uma das hipóteses previstas no § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998. No presente caso, restou configurado o dano moral, uma vez que houve recusa indevida de cobertura de tratamento médico por parte da Apelante e, desse modo, aviltou-se direito fundamental ou personalíssimo que, especificamente nas relações de consumo, deve manter protegido o consumidor e o respectivo patrimônio em face dos riscos da sociedade de massa (imagem, privacidade, intimidade, segurança etc.) . Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. No mais, mantém-se a sentença que condenou a Apelante ao pagamento de indenização fixada em R$10.000,00 a título de dano moral, porquanto considerou corretamente a situação fática dos autos, tendo em vista especialmente que o apelado faleceu após a propositura da demanda, dado o estado grave do seu quadro de saúde, tendo constado na Certidão de Óbito, como causas da morte, as seguintes: "Caquexia Neoplástica, metástases hepática e pulmonar, câncer de cólon" (f. 329), bem como analisou corretamente a condição socioeconômica das partes e os prejuízos suportados, encontrando-se alinhado com a razoabilidade e a proporcionalidade exigidas para que se compense adequadamente a vítima . Recurso conhecido e não provido (TJ-MS - Apelação Cível: 0800061-97.2016.8 .12.0051 Itaquiraí, Relator.: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 11/04/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2024).

Assim sendo, rechaço a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Ao analisar o caso,
ab initio
, é imperioso sopesar que a natureza jurídica da avença entre as partes é de consumo, tendo em vista que o apelado enquadra no conceito de consumidor final (art. 2º do CDC) e a apelante no de fornecedor de serviço (art. 3º do CDC).

Na mesma esteira de raciocínio, convém trazer à baila os termos dispostos na Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Entende-se que a decisão vergastada
andou bem ao deferir a concessão do
medicamentO Temozolomida
ao apelante.

In casu
, o medicamento conta com registro na ANVISA desde 2016 (
Resolução nº 1398 de 25 de maio de 2016).
Recorde-se que, segundo entendimento uníssono do E. STJ, se o medicamento se encontra registrado na ANVISA, a recusa é abusiva, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. RECUSA INJUSTIFICADA. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, ainda que se trate de medicamento experimental. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento
registrado na ANVISA e prescrito pelo médico
, para o tratamento do beneficiário, ainda que se trate de fármaco off label, ou utilizado em caráter experimental. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1793874 MT 2019/0030219-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2019 RSTJ vol. 255 p. 769) (grifos nossos).

Ademais, cabe mencionar
que
o E. STJ já pacificou o entendimento no sentido de que “
cabe ao médico/profissional de saúde indicar o melhor tratamento a ser realizado, visando curar ou minimizar a enfermidade da paciente”,
e foi justamente o que se verificou no presente feito, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO INDENIZATÓRIA - RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a impugnação, no agravo, de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. Aplicação da Lei 9.656/98 a contratos anteriores à sua vigência. Embora as disposições do aludido diploma legal, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque "o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito" (AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012). Precedentes. 3. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor),
revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de doença efetivamente coberta. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência da preclusão consumativa, o segundo agravo regimental apresentado não merece ser conhecido. 5. Primeiro agravo regimental desprovido. Segundo regimental não conhecido, por força da preclusão consumativa. (STJ - AgRg no AREsp: 835326 SP 2016/0001742-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ACIDENTE CICLÍSTICO - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE "PRÓTESE TOTAL CUSTOMIZADA"- FORNECIMENTO DA PRÓTESE E CUSTEIO DA CIRURGIA - PROFISSIONAL ESCOLHIDO PELA PACIENTE, CREDENCIADO AO PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - REQUISITOS - PRESENÇA. A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (CPC, art. 300). Os relatórios dos cirurgiões-dentistas e especialistas buco-maxilo denotam a urgência na colocação da "prótese customizada", dada a severidade do caso e os prejuízos advindos com a demora no início do tratamento. Conforme entendimento do e. STJ,
cabe ao médico/ profissional de saúde indicar o melhor tratamento a ser realizado, visando curar ou minimizar a enfermidade da paciente (STJ. AgRg no AREsp 835.326/SP). Considerando que o profissional escolhido pela Agravante é credenciado ao plano de saúde, não há justificativa para a recusa em autorizar a realização do procedimento com o médico que acompanha a paciente desde o inicio do tratamento
. (TJ-MG - AI: 10000210370656001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021) (grifos nossos).

Não se pode olvidar, também, que, ao plano de saúde, “
é possível estabelecer as doenças que terão cobertura,
mas não o tipo de tratamento utilizado”
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015.
NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. ADENOCARCINOMA DE PULMÃO. RECUSA ABUSIVA
. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes
. 3. No caso, trata-se de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021; AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020; AgInt no AREsp 1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe de 17/03/2020. 4. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, causando abalo emocional no segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1941905 DF 2021/0167958-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2021) (grifos nossos).

Enfim, reconhecer a abusividade da recusa
é medida que se impõe no presente feito.
Qualquer entendimento em contrário configuraria ofensa direta a direitos básicos do consumidor e ao direito à saúde de paciente portador de
doença hematológica rara
, tratamento coberto pela apelante.

Por fim, acrescente-se que o laudo médico apresentado (
id
nº. 22583294) confirma a essencialidade da continuidade do tratamento com
Temozolomida
, o que foi corroborado pela Nota Técnica n.º 181217 do NATJUS, reconhecendo a evidência científica do benefício terapêutico do fármaco no tratamento de glioblastoma grau IV.

Quanto ao dano moral, entendo pela manutenção.
Houve conduta abusiva por parte do plano de saúde e dano personalíssimo ao consumidor, a quem se recusou indevidamente medicamento antineoplástico. Logo, não se pode olvidar a existência de dano moral indenizável no presente feito.

Nesse sentido, observe-se julgado do E. STJ, acerca da incidência de dano moral quando a negativa injustificada de cobertura:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL MÍNIMO DE COBERTURA. NEGATIVA DE TRATAMENTO. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) , reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.
5. Agravos internos não providos. (STJ - AgInt no REsp: 1925823 DF 2021/0065125-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021) (grifos nossos).

É importante recordar que, ao se condenar por dano moral, não se paga a dor. Arbitra-se, em favor do lesado, uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Assim, partilho do entendimento que, na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se razoável, na esteira de decisões anteriores desta E. Corte em casos análogos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
PARA HEMODIÁLISE. SENTEÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA APELADA, CONDENANDO A ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE APELANTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUISITADOS POR MÉDICO ASSISTENTE E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADO EM R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO DOMÉSTICO. LAUDO MÉDICO QUE DEMONSTRA QUE O MEDICAMENTO NÃO É FORNECIDO EM FARMÁCIA. MEDICAMENTO QUE SE DENOTA ESSENCIAL AO EFETIVO TRATAMENTO DA HEMODIÁLISE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DECORRENTE. VALOR INDENIZATÓRIO QUE MERECE MINORAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MILREAIS). RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I – Analisando os autos, restou constatado por meio dos documentos que instruem o processo, que a autora, ora apelada, fora diagnosticada com doença renal crônica;

II – Em face do caso em particular em tela, no qual o acesso para a realização de hemodiálise da apelada se encontra dificultado, conforme descrito pelo seu médico assistente em laudo junto aos autos, o fornecimento dos medicamentos se sucede em medida contínua do tratamento renal, eis que busca garantir a efetividade da terapia, fundamental para a manutenção da vida da recorrida; devendo, então, ser fornecido pelo plano de saúde.

III – Portanto, a negativa da prestação do medicamento comporta em falta na prestação da operadora de plano de saúde, conduzindo ao ato ilícito indenizável por dano moral, face ao tolhimento injusto ao efetivo tratamento;

IV – Todavia, o valor indenizatório merece minoração, a fim de se adequar a patamar de razoabilidade e proporcionalidade, passando a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

V – Recurso conhecido e provido em parte (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0806428-07.2019.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 28/02/2023) (grifos nossos).

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE
. RECUSA INDEVIDA DE EXAME PET SCAN. DOENÇA GRAVE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por paciente contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferindo apenas a autorização do exame PET SCAN oncológico e indeferindo o pedido de compensação por dano moral, diante da negativa da operadora de plano de saúde em autorizar exame prescrito para tratamento de neoplasia maligna de laringe (CID C32).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa indevida de cobertura de exame médico, necessário ao tratamento de doença grave, caracteriza violação à boa-fé contratual e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame PET SCAN foi prescrito por médico assistente para acompanhamento de tratamento oncológico, e a recusa da operadora não se ampara em justificativa técnica idônea, configurando abusividade.

4. A negativa injustificada, em contexto de doença grave, agrava o sofrimento físico e emocional do segurado, atentando contra sua dignidade, o que extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano moral in re ipsa.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à obrigação do plano de saúde de custear tratamentos prescritos por médico habilitado, sendo abusiva a exclusão contratual que inviabilize a terapêutica recomendada.

6. A indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, com vistas a compensar o sofrimento causado e desestimular condutas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando-se o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: 1. A recusa indevida de cobertura de exame médico essencial à saúde do paciente oncológico, ainda que sob alegação contratual, caracteriza conduta abusiva e enseja indenização por danos morais. 2. O dano moral em tais hipóteses prescinde de demonstração específica, pois decorre do próprio descumprimento contratual, quando este compromete a integridade física e emocional do beneficiário.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0840093-72.2023.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/04/2025) (grifos nossos).

Assim, necessário modificar a sentença de 1º Grau apenas no que tange ao
quantum
indenizatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Apelação Cível para
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, somente para determinar a minoração do
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Custas e honorários sucumbenciais integralmente pelo banco apelante, já que, conforme
Súmula 326 do STJ,
“na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Publique-se e Intimem-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2025